Tribunal: TJDFT
Processo: 0725002-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RELATIVAS A REAJUSTE IMPLEMENTADO POR PORTARIA. PEDIDO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. COBRANÇA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de indeferimento da petição inicial em mandado de segurança. 1.1. Pedido que revela o interesse na obtenção do pagamento de prestações vencidas.
2. À vista de sua eficácia preponderantemente mandamental, o mandado de segurança não pode ser admitido para veicular pedido de natureza condenatória, nos termos do art. 14, § 4o, da Lei de Mandado de Segurança e dos enunciados n° 269 e n° 271 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.